Tribunal: TJMT
Processo: 1005799-42.2024.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005799-42.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DAS RELIGIOSAS DA INSTRUCAO CRISTA - CNPJ: 10.847.762/0015-87 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE - CPF: 018.613.814-84 (ADVOGADO), PAULO GUSTAVO COELHO DA CARVALHEIRA - CPF: 021.708.734-57 (ADVOGADO), REGINA LUCIA ALVES - CPF: 814.670.441-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PARTE AUTORA QUE REQUEREU EXPRESSAMENTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
) – MÉRITO - COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485 DO CPC) – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – TERMO DE ADESÃO DESPROVIDO DE CLÁUSULAS ESSENCIAIS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO COMPLETO – REMISSÃO GENÉRICA A INSTRUMENTO DISPONIBILIZADO ELETRONICAMENTE – VIOLAÇÃO AO ART. 6º, III, E ART. 54, § 3º, DO CDC – PROVA ESCRITA INSUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO MONITÓRIO (ART. 700 DO CPC) – PLANILHA UNILATERAL QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DO PACTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há cerceamento de defesa quando a própria parte autora requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, sendo inadmissível posterior alegação de nulidade, sob pena de violação ao princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

A ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, exige prova escrita apta a evidenciar, com grau mínimo de certeza, a existência, origem, extensão e condições da obrigação, ainda que destituída de eficácia executiva.

Tratando-se de contrato de prestação de serviços educacionais, a relação jurídica estabelecida entre instituição de ensino e responsável financeiro ostenta natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 6º, III, do CDC assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes serviços contratados, enquanto o art. 54, § 3º, do mesmo diploma impõe que os contratos de adesão sejam redigidos em termos claros, ostensivos e legíveis, permitindo a imediata compreensão das obrigações assumidas.

Termo de adesão que não contém cláusulas essenciais do contrato, tais como valor das mensalidades, número de parcelas, encargos moratórios, critérios de reajuste e demais condições da avença, limitando-se a remeter a instrumento disponibilizado eletronicamente ou na secretaria da instituição, não atende às exigências legais de transparência e informação.

A mera remissão a contrato supostamente acessível por meio eletrônico não supre o dever legal de inserir, no próprio instrumento assinado pelo consumidor, as cláusulas essenciais da contratação, nem assegura a estabilidade e integridade do conteúdo contratual.

Planilha de débito elaborada unilateralmente pela credora, desacompanhada do contrato integral que lhe confira suporte, não constitui prova escrita idônea para embasar a ação monitória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1005799-42.2024.8.11.0015

APELANTE:
ASSOCIAÇÃO DAS RELIGIOSAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ

APELADA:
REGINA LUCIA ALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação interposto pela
ASSOCIAÇÃO DAS RELIGIOSAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr.
Cristiano dos Santos Fialho
,
lançada nos autos da Ação Monitória n. 1005799-42.2024.8.11.0015, ajuizada em face de
REGINA LUCIA ALVES
, que extinguiu o feito, com fulcro no art. 485, II, do CPC, entendendo que no documento anexo à inicial não há a menção do valor das parcelas, a forma de pagamento ou qualquer outro elemento que caracterize a obrigação. Além disso considerou que a planilha de débito, também anexa à inicial, além de ser unilateral, não condiz com a dicção da peça inicial, pois indica que a requerida deixou de adimplir 10 parcelas e não apenas 03, como mencionado.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 333132439, sendo estes rejeitados no Id. 333132442.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta que a sentença merece reforma integral, porquanto demonstrado o preenchimento de todos os requisitos legais para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

Argumenta que a pretensão autoral encontra-se devidamente lastreada em prova escrita sem eficácia de título executivo, consubstanciada no contrato educacional firmado entre as partes e na planilha de débitos detalhada, que discrimina as parcelas inadimplidas e os respectivos valores atualizados.

Defende que tais documentos comprovam de forma inequívoca a origem e a liquidez do débito decorrente da relação jurídica estabelecida, atendendo plenamente aos requisitos legais para a via monitória eleita.

Sustenta que o contrato educacional comprova a relação jurídica existente entre as partes e que a planilha de débitos apresentada discrimina pormenorizadamente as parcelas inadimplidas, configurando prova escrita hábil a embasar a pretensão monitória, razão pela qual a sentença de primeiro grau merece ser reformada para reconhecer o cabimento da ação e determinar o regular prosseguimento do feito.

Em caráter subsidiário, a recorrente alega cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Argumenta que, ainda que se entendesse pela existência de alguma irregularidade formal na petição inicial, impunha-se a intimação da parte autora para sanar eventual vício, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.

Aduz que o Juízo
a quo
não oportunizou tal diligência, deixando de conceder prazo para emenda da inicial antes de extinguir o processo, o que configura nulidade processual passível de anulação da sentença.

A par destes argumentos, pugna pelo
“[...] o reconhecimento do preenchimento dos requisitos da ação monitória, com o regular prosseguimento do feito; subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam necessário, a anulação da sentença para que seja oportunizada a emenda à inicial, conforme prevê o art. 321 do CPC”
(sic).

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no Id. 331927922, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o feito, com fulcro no art. 485, II, do CPC, entendendo que no documento anexo à inicial não há a menção do valor das parcelas, a forma de pagamento ou qualquer outro elemento que caracterize a obrigação. Além disso considerou que a planilha de débito, também anexa à inicial, além de ser unilateral, não condiz com a dicção da peça inicial, pois indica que a requerida deixou de adimplir 10 parcelas e não apenas 03, como mencionado.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, máxime pelo teor da peça inicial (ID 144135356), deflui-se que o requerente assevera que as partes firmaram contrato de serviços educacionais em que a requerida se comprometeu a pagar 12 parcelas mensais no valor de R$ 1.014,95 (mil e quatorze reais e noventa e cinco centavos), referente ao ano letivo de 2019, mas deixou de efetuar o pagamento das parcelas vencidas nos meses de fevereiro, abril e dezembro de 2019.

Da análise meticulosa do conjunto de provas produzido no processo, principalmente o único documento assinado pela requerida e que foi colacionado ao evento nº 144135367), trata-se de um “termo de adesão” em que não há a menção do valor das parcelas, a forma de pagamento ou qualquer outro elemento que caracterize a obrigação, tampouco colacionou o “Contrato de Prestações de Serviços Educacionais – 2019” mencionado no termo de adesão. Outrossim, a planilha de débito constante no evento nº 144135368, além de ser unilateral, não condiz com a dicção da peça inicial, pois indica que a requerida deixou de adimplir 10 parcelas e não apenas 03, como mencionado na inicial.

Diante deste cenário, deduz-se que a ação monitória não é a via adequada para a pretensão inicial porque “na ação monitória, a prova escrita apresentada pelo autor deve importar, desde logo, num juízo de cognição sumária, na formação do convencimento do magistrado acerca da possibilidade da existência do crédito” [
TJ-DF
07243109320198070001 DF 0724310-93.2019.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 04/11/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/11/2020].

[...]

Constatada a inadequação da via eleita, e diante desta perspectiva, considerando-se que, da forma como formulado o pedido inicial, a ação não leva a satisfação da autora, já que a pretensão buscada não coincide com as consequências jurídicas que deriva do direito material, havendo a necessidade de ação de conhecimento para comprovação e quantificação do débito, conclui-se que, a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se impõe.

Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO,
sem a resolução do mérito.”
(Id. 333132437)

Pois bem. Em sede preliminar, a apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem que lhe fosse oportunizada a emenda da petição inicial.

Contudo, compulsando os autos, verifico que no Id.

333132429 a apelante requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, vejamos:

“
DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE:

A presente ação monitória tem como objetivo a cobrança de dívida líquida, certa e exigível, devidamente comprovada por meio do(s) documento(s) juntado(s) aos autos.

A parte ré foi devidamente citada para pagamento ou apresentação de embargos no prazo legal, conforme consta no andamento processual. Contudo deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

Dessa forma, não subsistem questões fáticas controvertidas que demandem dilatação probatória, sendo o mérito da presente ação inteiramente fundamentado em documentos inequívocos que comprovam a relação jurídica e o inadimplemento da parte ré.

Assim, estando os autos devidamente instruídos, com todos os elementos necessários para o julgamento do mérito, conforme dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é perfeitamente cabível o julgamento antecipado da lide.
”
(Destaquei)

Assim, admitir a nulidade da sentença, com fundamento em cerceamento de defesa, depois de a apelante requerer o julgamento antecipado, importaria em violação ao princípio que veda o
venire contra factum proprium
ou o comportamento contraditório.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL DEMONSTRADO. TRANSAÇÃO JUDICIAL COM TERCEIRO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DOS DEMAIS CODEVEDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa de transporte rodoviário contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida em ação de cobrança fundamentada na responsabilidade contratual decorrente de suposta prestação de serviço de transporte frustrado por cancelamento unilateral, com extinção do processo sem resolução do mérito e condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, considerando que o apelante teria requerido a produção de prova oral; e (ii) determinar se a aplicação da teoria da asserção permite o reconhecimento da legitimidade passiva da empresa apelada para responder pelos prejuízos decorrentes do cancelamento de operação de transporte rodoviário de cargas, ante a ausência de documentação probatória que demonstre vínculo contratual direto entre as partes.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada em face da aplicação do princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), considerando que o próprio apelante, em três oportunidades distintas, manifestou expressamente pela "desnecessidade de outras provas além das constantes nos autos" e requereu o "julgamento antecipado da lide", não sendo juridicamente admissível a posterior alegação de prejuízo pela ausência de dilação probatória.

4. O depoimento pessoal constitui meio de prova que somente pode ser requerido em relação à parte adversária, nos termos do art. 385 do CPC, sendo juridicamente inviável que a própria parte pleiteie seu depoimento pessoal, circunstância que afasta qualquer configuração de cerceamento defensivo pela não designação de audiência de instrução.

5. O julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado e sem a produção de provas consideradas desnecessárias pelo juízo, não configura cerceamento de defesa, cabendo ao magistrado, como destinatário da atividade probatória, dirigir a instrução e deferir apenas a produção probatória necessária à formação de seu convencimento, em observância aos princípios da celeridade processual e economia procedimental.

6. A teoria da asserção, consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a verificação das condições da ação deve fundamentar-se exclusivamente nas alegações da petição inicial, prescindindo de dilação probatória, mediante juízo hipotético que considera verdadeiras as alegações para fins de aferição da aptidão da demanda, concentrando-se na adequação formal entre a narrativa apresentada e a inclusão do demandado no polo passivo.

7. A documentação probatória acostada aos autos demonstra inequivocamente que a ordem de carregamento foi emitida exclusivamente pela empresa com quem o autor posteriormente celebrou acordo judicial devidamente homologado, reconhecendo implicitamente ser esta a verdadeira responsável pelos prejuízos alegados, inexistindo qualquer contexto probatório que confira significado jurídico específico à participação da empresa apelada na cadeia contratual.

8. Aplica-se o art. 844, § 3º, do Código Civil, que estabelece a extinção da obrigação dos demais supostos codevedores solidários quando verificada transação entre o credor e um dos devedores solidários.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "
1. Configura comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico (venire contra factum proprium) a alegação de cerceamento de defesa por quem expressamente requereu o julgamento antecipado da lide, manifestando a desnecessidade de outras provas.
2. A teoria da asserção não autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva quando, mesmo considerando verdadeiras as alegações iniciais, não se evidencia qualquer nexo causal entre a conduta do demandado e os prejuízos alegados. 3. A transação judicial celebrada com um dos supostos devedores solidários extingue a obrigação dos demais codevedores, nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 730, 748, 844, § 3º, e 389; CPC, arts. 355, 357, 373, I, 385, e 485, IV; Lei nº 11.442/2007, arts. 5º, § 2º, e 11, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.407.951/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 18.08.2014; STJ, AgRg no AREsp 636.461/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10.03.2015; STJ, Tema 1.076; TJ-MT, AI 10016915920178110000, Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2017.”

(N.U 1003323-92.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025) (Destaquei)

Dessa forma,
rejeito
a preliminar aventada pela apelante.

Quanto ao mérito recursal, nos termos do artigo 700, caput, do Código de Processo Civil:

“
Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I
- o pagamento de quantia em dinheiro;

II
- a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III
- o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

Verifica-se que a relação jurídica travada entre as partes ostenta natureza eminentemente consumerista, o que impõe a incidência das normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Nessa perspectiva, a apelada é destinatária da tutela especial conferida pelo microssistema consumerista, sobretudo no que se refere ao direito à informação adequada, clara e ostensiva acerca dos serviços contratados, conforme dispõe o artigo 6º, inciso III, do CDC.

Com efeito, o artigo 54, § 3º, do referido diploma legal estabelece que os contratos de adesão devem ser redigidos de maneira clara e em caracteres ostensivos e legíveis, de modo a viabilizar a plena compreensão pelo consumidor. Tal comando normativo visa assegurar que o aderente tenha ciência efetiva das obrigações assumidas no exato momento da contratação, e não em ocasião posterior.

Ao se examinar o termo de adesão colacionado aos autos (Id. 333132407), constata-se que o instrumento não contempla cláusulas essenciais inerentes ao contrato de prestação de serviços educacionais.

O documento limita-se à qualificação das partes, à identificação do aluno beneficiário, à indicação do período letivo e à menção genérica a contrato registrado sob determinado número, cuja íntegra estaria disponível por meio eletrônico ou na secretaria da instituição de ensino.

Todavia, o instrumento efetivamente subscrito pela consumidora não veicula informações essenciais, tais como o valor das mensalidades, a quantidade de parcelas, os encargos moratórios, os critérios de reajuste, as hipóteses de rescisão, nem quaisquer outras disposições aptas a delimitar os direitos e deveres das partes.

Tal conformação documental não se coaduna com as exigências estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

A simples remissão a instrumento contratual disponibilizado em meio eletrônico ou em ambiente físico diverso não supre o dever legal de transparência, que exige a apresentação clara, ostensiva e direta das cláusulas no próprio documento submetido à assinatura do consumidor.

A disponibilização do contrato integral por meio de link, ainda que acessível, não se revela suficiente para atender ao dever de informação no momento da contratação. Isso porque tal prática pressupõe condições técnicas por parte do consumidor, não assegura o efetivo acesso prévio ao conteúdo, tampouco garante tempo hábil para análise detida, além de destoar da exigência legal de inserção das cláusulas no instrumento contratual firmado.

Colaciono precedente deste Sodalício, em caso absolutamente análogo, inclusive envolvendo a ora apelante:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES ESCOLARES. TERMO DE ADESÃO SEM CLÁUSULAS ESSENCIAIS. VIOLAÇÃO AO CDC. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou procedente ação monitória de cobrança de mensalidades escolares do ano letivo de 2019, no valor de R$ 14.518,48, referente a 12 parcelas de R$ 922,29 relativas aos serviços educacionais prestados à aluna Yasmim da Silva Dias.

A apelante firmou termo de adesão que apenas remetia a contrato disponibilizado eletronicamente e na secretaria do colégio, sem conter no documento assinado as cláusulas sobre valores, encargos, parcelas ou demais condições contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo de adesão que apenas remete a contrato disponibilizado eletronicamente, sem conter cláusulas essenciais no documento assinado, atende aos requisitos dos artigos 6º, III, e 54, § 3º, do CDC; (ii) estabelecer se tal documento constitui prova escrita suficiente para ação monitória, nos termos do artigo 700 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação configura relação de consumo, aplicando-se o CDC, que assegura o direito à informação adequada e clara no momento da contratação.

O artigo 54, § 3º, do CDC exige que contratos de adesão sejam redigidos em termos claros, ostensivos e legíveis no próprio instrumento assinado pelo consumidor.

O termo de adesão não contém cláusulas essenciais, limitando-se a remeter a contrato disponível eletronicamente, sem mencionar valores, parcelas, encargos ou demais condições.

A mera remissão a contrato disponível em meio eletrônico não supre a exigência legal de cláusulas expressas no documento assinado.

A apelada não juntou aos autos o contrato completo, instruindo a inicial apenas com termo de adesão e planilha unilateral.

O artigo 700 do CPC exige prova escrita suficiente para demonstrar inequivocamente a existência, extensão e condições da obrigação.

O termo apresentado não permite verificar valores pactuados, parcelas, encargos ou índices de correção, sendo a planilha unilateral insuficiente.

A ausência do contrato completo inviabiliza o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Termo de adesão sem cláusulas essenciais, que apenas remete a contrato disponibilizado eletronicamente, viola os artigos 6º, III, e 54, § 3º, do CDC, que exigem redação clara e ostensiva no instrumento assinado.

Termo de adesão sem cláusulas essenciais, acompanhado apenas de planilha unilateral, sem juntada do contrato completo, não constitui prova escrita suficiente para ação monitória (art. 700, CPC).
”

(N.U 1003487-93.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026) (Destaquei)

Nessa linha de intelecção, verifica-se que a apelante não apenas deixou de consignar, no termo de adesão firmado pela consumidora, as cláusulas essenciais da avença, como também se absteve de carrear aos autos da ação monitória o instrumento contratual integral ao qual faz mera remissão. A petição inicial veio instruída tão somente com o referido termo de adesão e com planilha de débito elaborada unilateralmente pela própria credora.

Tal deficiência probatória fragiliza, de forma substancial, a pretensão monitória deduzida.

Com efeito, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pressupõe a existência de prova escrita apta a evidenciar, ainda que desprovida de eficácia executiva, o direito alegado pelo credor.

Essa prova deve revelar, com suficiente grau de certeza, a origem da obrigação, sua extensão e as condições que a regem, entretanto, no caso concreto, o documento apresentado não se mostra idôneo a atender a tais exigências.

O termo de adesão acostado aos autos não permite a identificação dos elementos essenciais da contratação, inexistindo parâmetros objetivos que viabilizem a aferição do valor das mensalidades, da quantidade de parcelas ajustadas, dos encargos incidentes ou dos critérios de atualização do débito.

A planilha de cálculo unilateralmente produzida pela credora, por sua vez, não supre essa lacuna, porquanto desacompanhada do substrato contratual que lhe conferiria legitimidade e verificabilidade, impossibilitando qualquer cotejo com as cláusulas que deveriam embasar a cobrança.

Some-se a isso o fato de que a alegada disponibilização do contrato por meio eletrônico não assegura a estabilidade nem a integridade do conteúdo contratual, haja vista a natureza volátil dos
links
digitais, sujeitos a alterações, supressões ou indisponibilidades, o que compromete a segurança jurídica e a possibilidade de controle posterior.

A ausência do instrumento contratual completo nos autos, além de suscitar questionamentos quanto à própria higidez do negócio sob a ótica do direito material, inviabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, na medida em que impede a parte demandada de impugnar de forma específica os valores exigidos, os encargos aplicados e as condições da contratação.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Sem majoração de honorários porquanto não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026